Tribunal: TJSP
Processo: 0030301-62.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Exoneração de fiança. Sentença de improcedência confirmada. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistência. Propósitos infringente e de prequestionamento. Inadmissibilidade. EMBARGOS REJEITADOS.